Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. SENTENÇA PARCIALMENRE REFORMADA.
1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria dos crimes de roubo e extorsão descritos na denúncia, correta a desclassificação para o delito do art. 180, do CP, considerando haver o réu assentido na guarda do bem subtraído, ciente da ilícita procedência.
2. O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima em sede extrajudicial, depois da afirmação de agentes de haver aquela pessoa participado da empreitada criminosa, revela apenas meros indícios e, como tal, há de ser confirmada tal versão em juízo sob o crivo do contraditório e do devido processo legal para embasar o substrato condenatório.
3. Reza o art. 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
4. Ante a ausência de elementos probatórios que possam conferir substrato à palavra da vítima, que somente foi colhida em sede inquisitorial, a condenação, nos termos requeridos pela acusação, deve ser afastada, com espeque no princípio do in dubio pro reo.
5. Conforme a Tese n. 585/STJ, é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
6. Não sendo o caso de multirreincidência, subsistindo a atenuante da menoridade relativa, a pena deve ser diminuída em 1/6.
7. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido. Recuso da defesa conhecido e parcialmente provido.